Tribunal: TJSP
Processo: 1029382-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de consignação em pagamento - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Comissão de permanência - Impossibilidade de cumulação com outros encargos remuneratórios e moratórios - Valor que não pode ultrapassar a soma desses encargos - Súm. 472 do STJ - Encargo sequer pactuado - Regularidade dos encargos moratórios previstos em contrato - Recusa injustificada da ré não

Ementa:
Ação de consignação em pagamento - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Comissão de permanência - Impossibilidade de cumulação com outros encargos remuneratórios e moratórios - Valor que não pode ultrapassar a soma desses encargos - Súm. 472 do STJ - Encargo sequer pactuado - Regularidade dos encargos moratórios previstos em contrato - Recusa injustificada da ré não configurada - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029382-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
APARECIDA
DE
CARVALHO,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029382-51.2019.8.26.0100
2
Voto no 32558
Apelação no 1029382-51.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: APARECIDA DE CARVALHO
Apelada: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Juiz de Direito prolator: Henrique Dada Paiva
Ação de consignação em pagamento - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo
- Comissão de permanência - Impossibilidade de cumulação com outros encargos
remuneratórios e moratórios - Valor que não pode ultrapassar a soma desses encargos - Súm.
472 do STJ - Encargo sequer pactuado - Regularidade dos encargos moratórios previstos em
contrato - Recusa injustificada da ré não configurada - Recurso não provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Aparecida de Carvalho
ajuizou a presente ação de consignação em pagamento em face de Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, todos qualificados nos autos. Alegou, em síntese,
que: a) firmou contrato de financiamento para aquisição de um veículo VW - Jetta, a
ser quitado mediante o pagamento de sessenta parcelas no valor de R$1.464,19 cada;
b) ao proceder ao pagamento da parcela vencida em 03/03/2019, foi informada de
que o valor era de R$1.903,44; c) o valor pretendido é abusivo e decorre da
cobrança de encargos ilegais. Pugna pela procedência, para o fim de declarar extinta
a obrigação. Com a inicial, juntou documentos (fls. 09/14). Emenda à inicial às fls.
17, a qual foi acolhida pela decisão de fls. 24/25, oportunidade na qual foi deixado
para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.
Citado (fls. 28), a requerida apresentou a contestação de fls. 29/35. Sustentou, em
suma, que: a) os valores cobrados foram devidamente convencionados entre as
partes; b) a autora se recusou a efetuar o pagamento na forma acordada. Pugna pela
improcedência. Juntou documentos (fls. 36/57). Não houve réplica. Intimados para se
manifestar quanto à produção de provas, a parte requerida pugnou pelo julgamento
antecipado da lide (fls. 60) e a requerente quedou-se inerte. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos. Ponho fim à fase de conhecimento, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao
pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil, ante o valor irrisório dado à causa. Tendo em vista ser
incontroverso o montante depositados nos autos, após o trânsito em julgado expeça-
se guia de levantamento em favor da requerida. P.R.I. São Paulo, 20 de setembro de
2019.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029382-51.2019.8.26.0100
3
Apela a vencida com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, aduzindo que a cobrança da comissão
de permanência cumulada com outros encargos, quando da tentativa de adimplemento
da parcela atrasada, constitui abusividade, razão pela qual pretende depositar em Juízo
o valor que entende correto da parcela devida (fls. 76/86).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 92/93).
É o relatório.
2. O objeto do pedido inicial é parcela de pagamento vencida da cédula de
crédito bancário firmada em 3/5/2016 para financiamento de veículo.
A comissão de permanência é possível de ser exigida do devedor, de acordo
com os melhores posicionamentos da jurisprudência cristalizados pela Súmula 472 do
Superior Tribunal de Justiça.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na
Súmula 294, aponta não ser potestativa a cláusula que autoriza que seja calculada pela
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, ficando limitada, no entanto, à
taxa do contrato (cf. AgRg. no REsp. no 646.563-RS, STJ, 3a T., Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, j . 30/11/2004; AgRg. no REsp. no 673.454-GO, STJ, 4a T., Rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior, j . 1/12/2004). Nesse sentido, têm-se, ainda, as Súmulas 296
e 30 do STJ.
Assim, configurado o inadimplemento, admissível a cobrança da comissão
de permanência. Esta verba, na verdade, substitui encargos contratuais remuneratórios
e moratórios e está limitada à soma de seus valores.
A remuneração do mútuo bancário dá-se por meio de juros, chamados por
isso de juros remuneratórios, denominação que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça reserva para os juros devidos desde o recebimento do empréstimo até a data
prevista para o respectivo pagamento.
Após o vencimento do débito, o mútuo bancário continua a ser remunerado
por juros, tal como resulta da ciência econômica: o capital é remunerado por juros.
A prática bancária, todavia, convencionou chamar os juros devidos após o
vencimento do empréstimo de comissão de permanência, designação adotada pelos
pretórios. A comissão de permanência tem como função garantir que, findo o prazo
contratual sem o resgate do empréstimo, o custo do dinheiro seja remunerado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029382-51.2019.8.26.0100
4
taxa média do mercado no período da inadimplência; cobrada essa taxa, a comissão de
permanência evita que o credor se enriqueça exigindo juros contratuais superiores aos
vigentes no mercado e impede que o devedor se valha da própria inadimplência para
reduzir seus encargos contratuais.
Contudo, para a cobrança da comissão de permanência são necessários dois
requisitos, a saber: a comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos juros
remuneratórios (em percentual que não pode ser maior que aquele contratado para o
período de normalidade) com juros moratórios (até o limite de 12% ao ano), mais
multa contratual; e a impossibilidade de cumulação com quaisquer encargos, sejam
eles remuneratórios ou moratórios.
Tal questão foi absolutamente sedimentada na Súmula 472 do Superior
Tribunal de Justiça, publicada em 19/6/2012:
“A cobrança da comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Exame do contrato a fls. 18, item “Vlr. juros remuneratórios” em
conjunto com a cláusula “1.2.”, a fls. 20 permite concluir que, em caso de
impontualidade, está pactuada a cobrança de juros remuneratórios de inadimplência
(cuja taxa é idêntica à prevista para o período de normalidade), mais juros moratórios
legais e multa contratual de 2% sobre o débito. Inexiste previsão de cobrança da
comissão de permanência no contrato entabulado entre os litigantes.
Portanto, referida previsão de encargos remuneratórios não encerra
ilegalidade.
Assim prevê o artigo 544 do Código de Processo Civil:
“Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:
I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;
II - foi justa a recusa;
III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;
IV - o depósito não é integral.
Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o
réu indicar o montante que entende devido.”
No caso em análise, não demonstrado que a ré tenha exigido parcela de
pagamento mediante cobrança de encargos superiores ao efetivamente contratado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029382-51.2019.8.26.0100
5
se pode ter como configurada a injusta recusa do credor em receber os valores que lhe
são devidos referentes ao contrato bancário, afigurando-se de rigor a improcedência
do pedido inicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$ 2.500,00.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator